Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-88.2019.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801642-88.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL
(ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSU
AIS
DO AGRAVO INTERNO
. CONFIGURADA A DESERÇÃO
. ALÉM DISSO,
O AGRAVO CABÍVEL É O
PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão de inadmissão de recurso
especial
fundamentada no
juízo regular de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Falta de pagamento de custas do agravo interno
em recurso especial
.

3. Cabimento do agravo interno para impugnar decisão monocrática da Vice-presidência fundada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
. O
Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará prevê a cobrança
para agravo interno (§10 do art. 33 da Lei Estadual
).
Determinado o pagamento em dobro
das custas
pela não comprovação da
quitação
quando da inter
posição
do
recurso
, fica car
acterizada a deserção
(art. 1007, §4º, do CPC).

5
. Outrossim, o meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso e
special
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo nos próprios autos,

previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

6
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedente do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Agravo interno não conhecido.

Tese
s
de Julgamento:

“
1.
Considera-se deserto o recurso, quando a parte regularmente intimada a sanear o vício, não o faz oportunamente
, como no caso
.

2.
Al
ém disso, n
ão se conhece do agravo interno em recurso
especial
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC
–
art
s
.
1007, §4º
,
1.030, inciso V, §§1º e 2º e 1.042.
Lei Estadual nº
8.328/2015 - art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 23ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 27 de junho de 2025), por unanimidade,
não conhec
er do agravo interno em recurso especial
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº
22.764.063
)
,
interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

22.421.895
, que

não admitiu o recurso
especial
manejado
,
ampara
da
no art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil.

FUNDAMENTOS RECURSAIS DO AGRAVO INTERNO

Inconstitucionalidade dos Créditos Exequendos
.

A cobrança de ISSQN referente ao exercício financeiro de 2011 é inconstitucional, pois a lei que instituiu o tributo entrou em vigor após os fatos geradores
(
Irretroatividade da Lei Tributária
)
;

A cobrança de ISSQN entre 30 de dezembro de 2011 e 23 de março de 2012 viola o princípio da anterioridade fiscal, pois a lei foi publicada em 29 de dezembro de 2011
(
Anterioridade da Lei Tributária
)
;

Os municípios não têm competência para legislar sobre atualização monetária e juros em percentuais superiores à taxa SELIC, conforme decisão do STF
(
Competência para Legislar sobre Direito Financeiro).

Não
foram apresentadas
contrarrazões (ID
24119216
).

Determina
do
o pagamento em dobro das custas recursais
(ID 25471381)
, a parte
limitou-se a
inform
ar
ter realizado sua quitação

(ID. 25
692
889).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não atende ao pressuposto do cabimento.

De arranque, registre-se logo que as custas do agravo interno não foram
pagas, mesmo se dando oportunidade para a recolh
imento
em
dobro
,
por
falta de comprovação
a
quan
do
da interposição
do agravo interno
, conf
orme
previsão
do
art.
1007, §4º, do CPC
.

O recorrente alega
ter
recolhid
o
as custas,

indicando os
docs
.
de ID (
19.469.203)
, todavia, esse
s
diz
em
respeito ao recu
rso
especial. Vale giza
r que a Lei
Estadual
8.328/2015
, que dispõe sobre Regimento
de
Custas do Poder Judiciário do
Estado do Pará
, prevê a cobrança de custas no Agravo Interno (art. 33, §10
)
;
portanto, era obrigação
da parte consultar
a
tabela judicial vigente
, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante, não o fazendo como expressamente determinado, rest
a
consolidada a
pena de
deserçã
o.

Também não se confundem as custas devidas pela interposição do recurso especial, recolhidas para o Superior Tribunal de Justiça
, com aquelas devidas pela interposição do agravo interno que será apreciado pelo tribunal local.

Mas ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre
o

agravante
.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso
especial
quanto o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso
especial
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso
especial
.

Importante gizar que não há nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, cito o seguinte precedente sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.

IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.

(ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024)” (Grifei).

Sendo assim,
tendo em vista a deserção e
por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
especial
,
tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 27/06/2025